Tribunal: TJDFT
Processo: 0735899-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CONVERSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VALOR DO TÍTULO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos do art. 4° do Decreto-Lei n° 911/69, com a redação dada pela Lei no 13.043/14, se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva.
2. A execução deve ter por valor o título executivo extrajudicial, pois é ele que será executado, não mais existindo qualquer correlação com o objeto que originou a primitiva ação de busca e apreensão.
3. “Na conversão em ação de execução, não se discute mais acerca da garantia dada, no caso o veículo, nem aos menos se este foi localizado. O que se executa é a obrigação inscrita no título de crédito, de acordo com as regras pactuadas pelos contratantes, no exercício da sua autonomia da vontade.” (REsp 1814200/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 20/02/2020)
4. A cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, conforme se depreende do art. 28 da Lei n° 10.931/2004.
5. Apelação conhecida e provida. Unânime.